Tribunal: CARF
Processo: 10920.001371/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001371/2004-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.382 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 09/02/2004
IPI. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
No período de janeiro/1994 a junho/1994, o IPI deveria ser recolhido
utilizando-se o valor da UFIR na data do pagamento. Tendo a contribuinte
recolhido o IPI na forma prevista em Lei, não fica caracterizado qualquer
pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório de fls.
36/37, que indeferiu o pedido de restituição.
A contribuinte requereu a restituição de R$ 231.832,27 recolhidos a maior no
período de janeiro a junho de 1994, sendo R$ 57.386,43 relativos ao IPI, por ter feito
o cálculo da conversão em UFIR dos recolhimentos com base na Lei no 8.383/91,
quando deveria ter feito com base na Lei no 8.541/92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001371/2004-12
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001371/2004-12

O pedido foi integralmente indeferido porque decaiu o direito à restituição,
pois os recolhimentos foram efetuados entre 07/01/1994 e 30/06/1994, e o pedido de
restituição foi protocolado em 09/02/2004, passados mais de cinco anos dos
recolhimentos.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 39/51, na qual alega que não ocorreu a decadência porque nos
casos de tributos lançados por homologação, o prazo para restituição seria de dez
anos, sendo cinco anos para a homologação do lançamento, mais cinco anos para a
restituição. Transcreveu jurisprudência em seu favor.
Por fim, a manifestante requereu a reforma do despacho decisório, com o
deferimento do pedido de restituição.
Em 10/10/2012, a 2a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, proferiu o Acórdão no 14-
38.901 (fls. 56/59), no qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o entendimento da Delegacia de origem de que havia decaído o direito à
restituição.
Irresignada, a interessada apresentou, em 07/11/2012, o Recurso Voluntário de
fls. 61/84 e requereu o deferimento do Pedido de Restituição, alegando que: seu
pedido não se restringia ao IPI, mas alcançava, também, as contribuições Cofins e
para o PIS; que o prazo decadencial para repetição de indébito é de 10 anos nas
hipóteses de tributos lançados por homologação; que a Lei Complementar no
118/2005, somente se aplica para fatos ocorridos após a sua vigência, não se
tratando, em verdade, de lei interpretativa; e que o Supremo Tribunal Federal já
decidiu, em julgamento submetido à regra da repercussão geral, que a Lei
Complementar no 118/de 2005, somente se aplica a casos ocorridos após 09/06/2005.
Em 27/05/2014, a 3a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF,
proferiu o Acórdão no 3803-006.139 (fls. 98/101), anulando os atos processuais desde
o despacho decisório, inclusive, para que outra decisão fosse tomada pela autoridade
administrativa de origem, no sentido de, afastada a preliminar de decadência
relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 09/02/1994, analisasse o
mérito da controvérsia presente nos autos.
Em 27/11/2014, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville prolatou
o Despacho Decisório de fls. 119/120, em que indeferiu o pedido de restituição, com
base na informação fiscal de fls. 117/119, porque a MP 406/93, convertida na Lei no
8.850/94, estabelecia que o pagamento do IPI deveria ser feito utilizando-se o valor
da UFIR na data do pagamento, e não no dia anterior, ou seja, o recolhimento
efetuado seguiu exatamente o estabelecido em Lei, não ficando caracterizado o
pagamento a maior de IPI.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 125/132, alegando, em síntese, que:
- a presente manifestação foi ofertada em face do Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição de fl. 03, acostado ao presente processo no
10920.001371/2004-12 (antigo no 10920.000242/2004-15), sob alegação de que não
teria direito a restituição dos recolhimentos a maior do que o devido, efetuado no
período de janeiro/94 a junho/94;
- em 09/02/2004 apresentou pedido de restituição de tributos e contribuições
federais no montante de R$ 231.832,27, referentes à IPI, PIS e COFINS e não
somente de IPI, como equivocadamente mencionado no Despacho Decisório,
conforme restou demonstrado através das planilhas de cálculo anexas ao presente
pedido de restituição no 10920.000242/2004-15 na data do seu protocolo, tendo por
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001371/2004-12

escopo ver a restituição dos valores recolhidos a maior no período de janeiro/1994 a
junho/1994, por ter utilizado a sistemática determinada pela Lei no 8.383/91 ao invés
da Lei no 8.541/92;
- recolheu os impostos e contribuições utilizando o valor da UFIR na data do
pagamento, quando a Lei no 8.541/92 já havia alterado a sistemática, determinando
que o pagamento fosse realizado utilizando o valor da UFIR do dia anterior ao
recolhimento.
Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório para que sejam restituídos
os valores recolhidos a maior.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 09/02/2004
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO.
Em razão de Acórdão proferido pelo CARF, fica afastado o prazo decadencial
de cinco anos para se pleitear a repetição de indébitos, adotando-se o prazo de dez
anos contados da data de ocorrência do fato gerador.
IPI. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
No período de janeiro/1994 a junho/1994, o IPI deveria ser recolhido
utilizando-se o valor da UFIR na data do pagamento. Tendo a contribuinte recolhido
o IPI na forma prevista em Lei, não fica caracterizado qualquer pagamento indevido
ou a maior.
Contra a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando que recolheu
os impostos e contribuições utilizando o valor da UFIR na data do pagamento, quando a Lei no
8.541/92 já havia alterado a sistemática, determinando que o pagamento fosse realizado
utilizando o valor da UFIR do dia anterior ao recolhimento, justificando, assim, o pedido de
restituição de pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo
, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir se houve ou não
pagamento indevido ou maior através de utilização errôneo de índice para cálculo e pagamento
do tributo.
Segundo a Recorrente, houve recolhimento indevido do tributo por que no período
de janeiro/1994 a junho/1994, utilizou o valor da UFIR na data do pagamento, quando a Lei no
8.541/92 já havia alterado a sistemática, determinando que o pagamento fosse realizado
utilizando o valor da UFIR do dia anterior ao recolhimento, gerando, assim, diferença a ser
restituída.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001371/2004-12

Sem razão a Recorrente.
Isto porque, no período sob análise já estava em vigência as alterações
promovidas pela Lei no 8.850/94 (conversão da MP no 406, de 30/12/93) que, nos artigos 2o e 3o
modificaram a redação da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991 nos seguintes termos:
Art. 2° Os arts. 52 e 53 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de 1o de
novembro de 1993, os pagamentos dos impostos e contribuições relacionados a seguir
deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI:
a) até o terceiro dia útil do decêndio subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores,
no caso dos produtos classificados no Capítulo 2 e nos Códigos 2402.20.9900 e
2402.90.0399 da Tabela de Incidência do IPI/TIPI;
b) até o último dia útil do decêndio subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores,
no caso dos demais produtos;
(...)
Art. 3° O valor em cruzeiros reais do tributo ou contribuição a pagar será
determinado mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta na
data do pagamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao recolhimento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas de que trata a Lei
n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992 . (grifou-se)”
Assim, no período em questão, janeiro/1994 a junho/1994, o IPI deveria ser
recolhido utilizando-se o valor da UFIR na data do pagamento, exatamente como fez a
Recorrente, não ficando caracterizado qualquer pagamento indevido ou a maior.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital